Tribunal: TJPA
Processo: 0808402-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808402-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS FERNANDO FONSECA MACAPUNA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0808402-36.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Impetrante: Adv.
Antônio Renato Costa Fontelle
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Paciente:

Lucas Fernando Fonseca Macapuna.

Procurador(a) de Justiça: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO
.
PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM AMPARO NO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Decisão combatida que se encontra devidamente em termos. Demonstrada a gravidade concreta da ação delitiva praticada pelo paciente e seus comparsas, conforme declarações prestadas pelas testemunhas na audiência de instrução, revelando a necessidade de proteger a integridade física e psíquica das vítimas do evento delitivo. A decretação da prisão preventiva se mostra necessária para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que, o paciente respondeu a todo o processo preso.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR INEXISTIREM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NA DECISÃO COMBATIDA. TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa, bem como possuir outro apontamento criminal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nesse contexto, a Jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. Ressalte-se que a prisão cautelar não afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5º, inciso LXI.

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
em favor de
Lucas Fernando Fonseca Macapuna
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Consta da impetração que
o paciente foi preso, em virtude de prisão preventiva decretada, vindo mais tarde a ser sentenciado como incurso no
art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, e art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II, na forma do 70, todos do Código Penal Brasileiro, sendo negado, pelo juízo coator, seu direito de recorrer em liberdade.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão que negou seu direito de recorrer em liberdade foi exposta de forma genérica, não possuindo fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar do paciente, ou para que fosse impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser concedida a ordem para a expedição de alvará se soltura, ou imposição de outras medidas diversas da prisão, dando o direito ao paciente recorrer em liberdade, com amparo no princípio da presunção de inocência, já que no recurso de apelação poderá ocorrer a futura nulidade ou absolvição do réu/paciente.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 19806701
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID 19906703
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
a decisão que negou seu direito de recorrer em liberdade foi exposta de forma genérica, não possuindo fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar do paciente, ou para que fosse impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser concedida a ordem para a expedição de alvará se soltura, ou imposição de outras medidas diversas da prisão, dando o direito ao paciente recorrer em liberdade, com amparo no princípio da presunção de inocência, já que no recurso de apelação poderá ocorrer a futura nulidade ou absolvição do réu/paciente.

E, in casu, verifico que o Juízo a quo, ao negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, o fez de forma fundamentada (ID 19665272), considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, bem como as condições pessoais do Paciente e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.

Com efeito, considerando as circunstâncias em que foi praticado o delito, tendo em vista que o roubo ocorrido e a tentativa de latrocínio demonstraram a gravidade concreta da ação delitiva praticada pelo paciente e seus comparsas, conforme declarações prestadas pelas testemunhas na audiência de instrução, revelando a necessidade de proteger a integridade física e psíquica das vítimas, que inclusive relatou uma dessas vítimas, Sr. Simão Costa Damasceno, que após o crime que sofreu, não conseguia dormir mais a noite, sofrendo insônia quando ia dormir, já que lhe foi desferido um tiro que pegou de raspão em seu rosto, sendo então a decretação da prisão preventiva necessária para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que, o paciente respondeu a todo o processo preso.

Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Assim, a sentença que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURARSE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso.

Ressalte-se que a prisão cautelar não afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5º, inciso LXI.

Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Ante o exposto,
conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024